Tribunal: TJBA
Processo: 8025138-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025138-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

AGRAVADO: L. D. V. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ABA. DESCREDENCIAMENTO DA CLÍNICA NA QUAL ERA REALIZADO O TRATAMENTO. INEXIGIBILIDADE DA CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO NA CLÍNICA DESCREDENCIADA. CLÍNICA CREDENCIADA INDICADA PELO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

Agravo de instrumento interposto pela parte ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025138-41.2025.8.05.0000, em que é agravante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e em que é agravado L. D. V., representado por sua genitora LUCIENE NASCIMENTO DIAMANTINE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator